Tribunal: TJMT
Processo: 1014415-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014415-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade, Decretação de Ofício, Decadência, Requisitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Certidões de dívida ativa. Vício formal. Ausência de fundamentação legal específica. Nulidade das
cdas
. Extinção da execução. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de ISS fixo e taxa de
alvará relativos aos exercícios de 2019 a 2023
. O agravante sustenta a nulidade das
CDAs
por ausência de assinatura/autenticação pela autoridade competente e por vícios formais, especialmente a inobservância dos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da LEF. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da exigibilidade da CDA n. 353 por pendência administrativa e a prescrição parcial dos débitos ali constantes.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as
CDAs
estão eivadas de nulidade por ausência de assinatura/autenticação pela autoridade competente; (
ii
) estabelecer se os títulos executivos apresentam vícios formais
pela inobservância dos requisitos legais essenciais previstos no art. 202 do CTN; (
iii
) analisar, subsidiariamente, a ocorrência de suspensão da exigibilidade da CDA n. 353 por pendência administrativa e eventual prescrição de parte de seus débitos.

III.
Razões de decidir

3.
O recurso não comporta conhecimento quanto à alegada nulidade das
CDAs
por ausência de assinatura/autenticação por autoridade competente, por configurar inovação recursal, diante da ausência de debate dessa matéria na exceção de
pré
-executividade e na decisão agravada, incorrendo em supressão de instância.

4.
A análise recursal deve se restringir às matérias decididas pelo juízo de origem, conforme o princípio do duplo grau de jurisdição e os limites objetivos do agravo de instrumento previstos no art. 1.015 do CPC.

5.
A CDA
, como título executivo extrajudicial da execução fiscal, deve
conter os requisitos previstos nos
arts
. 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF, notadamente a indicação da maneira de calcular juros/multa, a base legal específica da cobrança e a natureza do crédito tributário.

6.
A ausência de fundamentação legal específica da exação e de indicação clara da forma de cálculo dos encargos representa vício formal essencial e insanável, conforme entendimento consolidado no STJ (
AREsp
2.156.343/MG) e na jurisprudência do TJMT, acarretando a nulidade da CDA.

7.
No caso concreto, as
CDAs
não indicam a base legal específica dos créditos tributários e tampouco detalham a
forma de cálculo dos encargos legais, limitando-se a denominações genéricas (“ISS Fixo”, “Alvará”), o que inviabiliza a adequada defesa do executado e compromete a higidez do título executivo.

8.
Reconhecida a nulidade das
CDAs
, resta prejudicada a análise das demais alegações subsidiárias de suspensão da exigibilidade e de prescrição parcial.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de indicação da disposição legal específica que fundamenta a cobrança tributária e da forma de cálculo dos encargos configura vício formal insanável na CDA.

2.
A CDA que não preenche os requisitos essenciais previstos nos
arts
. 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980 é nula e não pode lastrear execução fiscal.

3.
O agravo de instrumento não admite inovação recursal, sendo incabível a análise de matérias não decididas na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 202; LEF (Lei 6.830/1980), art. 2o, § 5o; CPC,
arts
. 485, IV, 1.015 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2.156.343/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 19.09.2022; TJMT, N.U 1027317-70.2023.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 19.11.2024; TJMT, N.U 1033406-
75.2024.8.11.0000,
Rela
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito
suspensivo

interposto
contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade
apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1001241-48.2024.8.11.0105
.

Em suas razõe
s recursais, o agravante alega
a nulidade das
CDAs
por ausência de assinatura/autenticação pela autoridade competente (art. 2o, §6o, da LEF;
arts
. 201 e 202 do CTN), dizendo que foram subscritas por agente fiscal municipal, sem delegação formal, inclusive no período de férias do servidor, e, por consequência, afirma a inépcia da petição inicial pela inexistência de título executivo hígido.

Sustenta, ainda, vícios formais nos termos do art. 202 do CTN, notadamente a falta de indicação da maneira de calcular juros/correção e da disposição legal específica em que se funda o crédito.

Defende a suspensão da exigibilidade (art. 151, III, do CTN) quanto à CDA n. 353, afirmando que o ISS ainda está em discussão na
esfera administrativa e distinguindo os documentos de
IDs
apontados na decisão.

Afirma, subsidiariamente, a prescrição dos débitos de 31.3.2019 a 30.6.2019, constantes da CDA n. 353, porque entre a constituição do crédito e o despacho que ordenou a citação em 8.7.2024 teria decorrido prazo superior a cinco anos.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo; no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade das
CDAs
por ausência de assinatura/autenticação pela autoridade competente, bem como por inobservância dos requisitos do art. 202 do CTN; subsidiariamente, o reconhecimento da suspensão da exigibilidade da CDA n. 353, por pendência administrativa, e, ainda subsidiariamente, a declaração de inexigibilidade
dessa
CDA; também subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição dos débitos de 31.3.2019 a 30.6.2019 constantes da CDA n. 353; ao final, a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários.
(Id 284741388).

O pedido de efeito suspensivo não foi conhecido em razão da
absoluta falta de fundamentação específica
. (Id 285040895).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal reside em
verificar se no caso dos autos há
: (i) nulidade das
CDAs
por falta de assinatura/autenticação pela autoridade competente e por vícios do art. 202 do CTN; (
ii
) subsistência de suspensão da exigibilidade da CDA n. 353 por pendência administrativa; e (
iii
) subsidiariamente, prescrição dos créditos de 31.3.2019 a 30.6.2019 — à luz de decisão que apenas afastou taxa de alvará pós-20.9.2019 e, na CDA n. 2388, excluiu valores da PJ pós-9.5.2022 incluídos no DAS.

De acordo com o processo de origem, verifico que o
Município de
Colniza
ajuizou e
xecução
f
iscal, visando ao recebimento de crédito tributário consubstanciado nas
CDAs
n. 353, 5787, 1892, 2176 e
2388, referentes
a
ISS fixo e taxa de alvará dos exercícios de 2019 a 2023, no valor total de R$ 23.613,47.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando: i) suspensão da exigibilidade por discussão administrativa (art. 151, III, CTN);
ii
) ilegalidade da taxa de alvará para atividade de advocacia à luz da Lei 13.874/2019;
iii
) nulidade do processo administrativo por incompetência das autoridades julgadoras;
iv
) falta de requisitos essenciais das
CDAs
(art. 202 do CTN); v) prescrição de parte dos débitos; e vi)
bis in idem
quanto à CDA n. 2388, diante da opção pelo Simples Nacional.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para: i) declarar inexigíveis as
CDAs
de alvará apenas quanto a fatos geradores posteriores a 20.9.2019;
ii
) declarar, na CDA n. 2388, a inexigibilidade dos créditos vinculados à pessoa jurídica, com fato gerador posterior a 9.5.2022 e comprovadamente incluídos no DAS; e
iii
) rejeitar as demais alegações, sem
condenação em honorários advocatícios
.

Contra essa decisão, recorre o agravante, alegando: i) nulidade das
CDAs
por ausência de assinatura/autenticação pela autoridade competente (competência exclusiva da Secretaria de Finanças) e, por consequência, inépcia da inicial;
ii
) vícios formais dos títulos pela inobservância de requisitos do art. 202 do CTN (maneira de calcular correção/juros e base legal específica);
iii
) subsistência de suspensão da exigibilidade da CDA n. 353, ao distinguir documentos administrativos relativos a ISS e a alvará; e
iv
) subsidiariamente, prescrição dos débitos de 31.3.2019 a 30.6.2019.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

-
Da n
ulidade das
CDAs
por assinatura/autenticação pela autoridade
incompetente e inépcia da inicial.

O
agravante alega que as
CDAs
seriam nulas porque não estariam
assinadas/autenticadas
pela autoridade competente, pois teriam sido subscritas por agente fiscal, sem delegação formal publicada, inclusive durante período de férias do servidor; daí decorreria, por reflexo,
a alegação d
a inépcia da petição inicial por inexistência de título executivo hígido.

Do exame dos autos, verifico que a nulidade das
CDAs
por “assinatura/autenticação por autoridade incompetente”
não foi suscitada na exceção de
pré
-executividade
,
na qual o executado se limitou a discutir suspensão da exigibilidade, Lei da Liberdade Econômica/alvará, nulidade do processo administrativo, vícios do art. 202 do CTN, prescrição
e bis in idem
da CDA n. 2388. Em consequência lógica, essa matéria não f
oi apreciada na decisão recorrida
.

O agravo de instrumento tem cabimento estrito (CPC, art. 1.015) e devolve ao Tribunal
apenas
o que foi efetivamente decidido; matérias
não apreciadas
pelo juízo de origem devem
ser submetidas via
embargos de declaração
(CPC, art. 1.022),
sob pena
de
supressão de instância
.

A orientação jurisprudenc
ial é coerente com esse limite. Veja-se:

“
(...)
6
. A omissão não arguida pela via dos embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância, em face da o
corrência da preclusão temporal (...)
”.
(N.U 1014247-15.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.8.2025)
.

“
(...)
3
.
O princípio do duplo grau de jurisdição veda a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância
.
(...)”.

(N.U 1012874-80.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des.
L uiz O ctávio O liveira S aboia R ibeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.

2.
10
.2024
)
.

Dessa forma, por configurarem inovação recursal, as teses de nulidade das
CDAs
por suposta autoridade signatária incompetente e de inépcia da petição inicial, por decorrerem da mesma premissa, não comportam conhecimento nesta fase processual,
sob pena
de supressão de instância.

-
Dos vícios formais dos títulos pela inobservância dos requisitos do art. 202 do CTN

No tocante à
alegação de
nulidade da Certidão de Dívida Ativa

pela inobservância de requisitos do art. 202 do CTN (maneira de calcular correção/juros e base legal específica),
é importante ressaltar que
a CDA é o título executivo da execução fiscal e deve, obrigatoriamente, conter os elementos do
art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980
e do

art. 202 do CTN
:

“Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único.
A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art.
2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as
alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação
, se for
o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;
e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”
.

Trata-se de conteúdo mínimo do título. A ausência desses pontos é vício
formal essencial
, cognoscível em exceção de
pré
-executividade, conforme orientação consolidada (
Súmula 393/STJ
).

No caso concreto, as
CDAs
juntadas seguem um padrão em que constam identificação do executado, número e data da inscrição, número do processo administrativo, competências e valores com correção, multa e juros.

Todavia,
não há menção expressa à disposição legal específica
que fundamenta cada exação,
os títulos se limitam a designações genéricas como “Alvará de Funcionamento” e “ISS Fixo”
,

nem
consta, no próprio título, a
forma de cálculo
dos encargos (índice/critério de atualização e taxa de juros). Nessa medida,
não se atendem integralmente
os incisos II e III do
art. 202 do CTN
e o
art. 2o, § 5o, II e III, da LEF
, vício aferível de plano na própria certidão.

Essa ausência de detalhamento pode dificultar a plena compreensão da obrigação tributária pelo executado, comprometendo, em certa medida, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de fundamentação legal específica configura vício grave e insanável, que invalida a CDA e, por conseguinte, a execução fiscal por ela embasada. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.156.343 - MG (2022/0197366-0) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado por MUNICÍPIO DE OURO PRETO contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim resumido:
AGRAVO DE
INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO LEGAL DA DÍVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. Quanto à primeira controvérsia, pela alínea a do permissivo constitucional, alega violação do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980; e do art. 203 do CTN, no que concerne à possibilidade de substituição de Certidão de Dívida Ativa (CDA) no curso da execução fiscal, uma vez que o decote de fundamentação estranha ao título executivo não modifica o lançamento, trazendo os seguintes argumentos: A CDA exequenda possui diversos dispositivos legais em sua fundamentação, com disposições estranhas ao crédito fiscal em meio à fundamentação correta. A Turma Recursal do TJMG entendeu que essa situação equivale à falta de fundamentação legal, aplicando precedente que remete à Súmula no 392 do STJ. O Município entende que é possível decotar a fundamentação legal incorreta, mantendo-se a correta,

e

que essa situação não foi discutida nos precedentes que deram origem à mencionada súmula, sendo o caso de aplicação do art. 2o, § 8o da Lei 6.830/80
(
LEF) e art. 203 do CTN, com a possibilidade de substituição da CDA (fl. 179). A Súmula no 392 do STJ foi editada com base em duas situações: vedação da substituição do sujeito passivo
da CDA e possibilidade de substituição da CDA para correção de erro formal ou material (fl. 181). (...)
Por fim, registre-se que o vício constatado não admite correção no curso do processo, consoante já pacificou o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 166): [...] O vício, no caso, não consiste em
mero
erro formal ou material, mas é da própria constituição da dívida
.
Desse modo, é de rigor reconhecer a nulidade das
CDAs
, extinguindo-se a execução fisca
l (fls. 131-132, grifo meu). (
...)”
.
(STJ -
AREsp
2156343
/
MG
2022/0197366-0, Relatora
Ministra M
aria
T
hereza

de
A
ssis
M
oura
,
DJ 19.
9
.
2022)
.
(
D
estaquei).

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE PREVISÃO FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição da lei na qual seja fundado.

2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável.

3.
Recurso conhecido e provido, decisão reformada”
.
(N.U 1027317-70.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Dr
.
G
ilberto
L
opes

B
ussiki
, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo,
j. 19.
11
.2024
).

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL– NULIDADE DA CDA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Nos termos do artigo 202, incisos III e V, do CTN e artigo
2o,
§ 5o,incisos III e V
I, da Lei n.o 6.830/1980
deve constar na CDA de origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, bem como o número do processo administrativo ou do auto de infração que a originou.

2.Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
, impõe-se
a sua manutenção.

3.
Recurso não provido”
.

(N.U 1033406-75.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito
Público,
Rel
a
.
Desa.

M
aria
A
parecida
R
ibeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 20.
3
.
2025
.
)

Nesse mesmo sentido, a Súmula 392 do STJ reforça que a possibilidade de substituição ou emenda da CDA limita-se a erros formais ou materiais, não abrangendo a ausência de elementos essenciais, como a fundamentação legal específica.

No caso concreto, a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais que fundamentam a cobrança tributária inviabiliza o exercício da ampla defesa pelo agravante, o que configura vício insanável. Isso porque o contribuinte não consegue identificar com exatidão a base legal que ampara a exação, impedindo, assim, que questione efetivamente os critérios utilizados pela Fazenda Pública para a constituição do crédito tributário.

À vista disso,
reconheço a nulidade da
s Certidões
de Dívida Ativa
por ausência de fundamentação legal específica, declarando, por consequência, a extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diante do reconhecimento da nulidade da
s

CDAs
e da consequente extinção da execução fiscal, as demais alegações trazidas pelo agravante restam prejudicadas.

Ante o exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a decisão
recorrida
, de modo a reconhecer a nulidade da
s

CDA
s

que embasam a
execução
, em consequência, extinguir
a execução fiscal
n.

1001241-48.2024.8.11.0105
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, fixando honorários ad
vocatícios no percentual de 10%
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025